Tribunal: TCU
Processo: 001.547/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2386/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.547/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aluizio Marinho Rodrigues Neto (XXX.100.363-XX); Brenna Moreira Feitosa (XXX.966.163-XX); Diego Oliveira Lima (XXX.745.393-XX); Itamir Vieira (XXX.921.474-XX); Jorge Garcia Basso (XXX.084.638-XX); Lanna Moreira da Silva (XXX.961.573-XX); Renato Menezes Rocha (XXX.436.893-XX); Sandriely Sonaly Lima Oliveira (XXX.159.354-XX); Talita Magalhaes Rocha (XXX.238.993-XX); Victor Martins de Sousa (XXX.422.278-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.